Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DO MÉRITO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/recorrente interpõe recurso contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por reconhecer litispendência com o mandado de segurança n. 0702767-46.2020.8.07.0018. Em síntese, alega a autora/recorrente que não há litispendência com a ação mandamental, pois inexiste identidade de partes, bem como dos pedidos.
3. Em consulta aos autos da ação mandamental, verifica-se que houve sentença denegatória da segurança, pronunciamento que foi mantido em sede de recurso de apelação, tendo a decisão do e. TJDFT transitado em julgado. Assim, verificada a identidade entre as demandas, não há que se falar em litispendência, mas sim em coisa julgada.
4. Ademais, a petição inicial do mandado de segurança demonstra que a parte impetrante aduz a mesma causa de pedir da presente ação, qual seja, a anulação de ato administrativo que determinou a desocupação de quiosque localizado no Setor Hospitalar Sul.
5. A coisa julgada no mandado de segurança pode resultar da sentença concessiva ou denegatória da segurança, desde que a decisão tenha apreciado o mérito da pretensão do impetrante e afirmada a existência ou inexistência do direito a ser amparado. Assim, desde que se forme regularmente a coisa julgada, a sentença no mandado de segurança tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, nos termos do art. 503 do CPC, não se permitindo a sua desconstituição por outra ação.
6. O STF, conferindo o exato sentido e alcance da Súmula 304 daquela Corte, consignou que, quando a decisão proferida em mandado de segurança conclui que não assiste direito ao impetrante, apreciando o mérito, o único modo de atacar a res judicata assim formada é a ação rescisória. “(...) Impende destacar, finalmente, consoante reconhece esta Corte Suprema (RTJ 126/945 - RTJ 177/774-775, v.g.), que a extinção do processo mandamental, sem resolução de mérito (como sucede na espécie), não afeta nem compromete o direito material eventualmente titularizado pelo autor da ação mandamental, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias (...) Essa orientação nada mais traduz senão diretriz consolidada na Súmula 304/STF, no sentido de que a decisão denegatória proferida em mandado de segurança, desde que não importe em resolução do mérito, não impede que o impetrante venha a postular, por ação própria, o direito por ele vindicado (...)." (RMS 29193 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 28.10.2014, DJe de 25.11.2014).
7. Portanto, se a matéria objeto da ação anulatória foi devidamente analisada no âmbito do mandado de segurança, em sentença denegatória transitada em julgado, não pode ser reapreciada pela via ordinária, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
8. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida ao ID 21426711.